Tribunal: TCU
Processo: 017.802/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10176/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.802/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Leardine Zechinatto (XXX.670.508-XX); Euver Silveira Correa Matias (XXX.790.588-XX); Franklin Marcelo de Moraes Carlos (XXX.711.868-XX); Giovana Pavao Vital (XXX.516.698-XX); Helena Cristina Ferreira de Proenca (XXX.171.818-XX); Ivando dos Santos Neto (XXX.680.773-XX); Lindomar Felix Campos da Silva (XXX.031.413-XX); Rafael Sabino Costa (XXX.798.948-XX); Raissa Santos Ferrari (XXX.426.998-XX); Raquel de Oliveira Maciel (XXX.373.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.